Tribunal: TJDFT
Processo: 0794899-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71847929). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a retenção integral do salário é ilegal, mesmo com autorização contratual para débito do valor mínimo da fatura em conta corrente. Assevera que a retenção do salário viola os princípios constitucionais de proteção ao salário (art.7o, X, da CF) e dignidade da pessoa humana. Aduz que já também violação a legislação infraconstitucional Art. 833, IV do CPC (impenhorabilidade do salário) e Art. 187 do CC (abuso de direito). Requer que as requeridas se abstenham de reter qualquer valor do salário na conta-salário no 31448, agência 2620, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 e sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça, e alega preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do recurso (ID 71847933).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar se é possível revogar a autorização concedida à operadora ou instituição financeira para debitar automaticamente da conta corrente do cliente o valor mínimo da fatura em situações de inadimplemento.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8 .078/90).
9. Narra o autor que "no início do corrente mês (outubro de 2024), o requerente tentou fazer o pagamento das despesas mensais, no entanto, o aplicativo do banco informava que não havia saldo. Então, ao compulsar o extrato bancário, o autor verificou que consta um débito provisionado em sua conta-salário no valor de R$ 6.163,04, que está o impedido de ter acesso ao salário. Como o documento não especifica qual a origem da provisão, o requerente se dirigiu à agência para obter informações. No estabelecimento bancário, o autor foi informado que seria referente a débitos com o cartão de crédito. Então o autor solicitou a negociação desse débito, no intuito de liberar o salário, contudo, foi informado que só haveria possibilidade de desbloqueio do provisionamento com a quitação integral do débito. Importante destacar que aconteceram alguns imprevistos que deixaram o requerente em situação de dificuldade financeira, dessa forma, ele ficou inadimplente perante o cartão de crédito do BRB. O requerente está em atraso no cartão Mastercard Gold final 3032, cuja fatura de setembro totalizava R$ 7.044,44 (Doc 6). Segundo informações do próprio banco, o valor provisionado é referente a esse débito com o cartão de crédito."
10. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085 - STJ - 15/03/2022).
11. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
12. No caso, os contracheques dos meses de julho a setembro/2024 (ID 71847690 a 71847688) demonstram que o autor recebe o valor liquido aproximado de R$3.800,00 reais, sendo provisionado o dobro deste montante para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (ID 71847686).
13. Contudo que na fatura com vencimento em outubro/2024 (ID 71847687) consta como "débito automático: desativado". Ademais, a própria propositura da presente ação demonstra a intenção do autor em cancelar a autorização do desconto automático.
14. Verifica-se portanto que o autor se posicionou de forma contrária à continuidade da autorização para débitos automáticos da fatura do cartão de crédito.
15. Para a realização de débitos em conta corrente, faz-se indispensável a existência de autorização expressa e específica do correntista titular, não sendo possível a manutenção de descontos quando há manifestação inequívoca de revogação da anuência anteriormente concedida.
16. No entanto, o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
17. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687828, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021).
18. Assim, uma vez que o autor retirou autorização previamente concedida para débito em conta do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, é defeso a ré provisionar o valor visando a quitação da fatura.
19. Em relação aos danos morais, nota-se que a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral.
20. Com efeito, à época do provisionado havia autorização do consumidor para o débito automático, agindo assim as requeridas conforme avençado entre as partes. Não há que se falar em ofensa extrapatrimonial, inclusive por não haver nenhuma comprovação de que sua honra tenha sido atingida de forma grave ou intensa.
21. É dizer, a situação vivenciada pelo recorrente, conquanto desagradável, não foi suficiente para abalar-lhe a honra. Vale lembrar que, para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
IV. Dispositivo
22. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente conhecido para determinar que as rés se abstenham de reter qualquer valor do salário na conta-salário no 31448, agência 2620, referente as faturas do cartão Mastercard Gold final 3032, diante da ausência de autorização para débito automático do valor mínimo da fatura. Indeferido pedido de danos morais, o que resta mantido.
23. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.